Tribunal: TJDFT
Processo: 0731464-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731464-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON VALADAO DE SOUZA AGRAVADO: OSM PARTICIPACOES LTDA, SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA, JOEL SANTOS NEVES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo instrumento interposto por WELINGTON VALADÃO DE SOUZA, em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação em fase de cumprimento de sentença no 0712450-33.2022.8.07.0020, ajuizada em desfavor de SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA, JOEL SANTOS NEVES FILHO, OSM PARTICIPAÇÕES LTDA, SANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA, denegou pedido de restrição de bem imóvel via CNIB nos seguintes termos (ID 135972233 autos de origem): Nada a prover em relação ao pedido formulado pela parte autora através de sua manifestação de ID 135866710. De início, temos que o pedido de utilização do sistema CNIB já foi analisado e indeferido através da decisão de ID 132395447. Contra a referida decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado PARCIAL efeito suspensivo tão somente para se determinar a realização de consulta de bens da parte ré, através do sistema SISBAJUD (ID 132998226), sendo a ordem exarada pelo eg. TJDFT cumprida por este Juízo. O simples fato de a consulta SISBAJUD ter sido infrutífera (ID 135558372) não autoriza a utilização do sistema CNIB para a imposição de restrição ao patrimônio da parte ré, tampouco autoriza o arresto de bens imóveis de sua titularidade. DISPOSITIVO Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de ID 135866710. Aguarde-se a citação e o transcurso do prazo de resposta da parte Em suas razões recursais, o agravante reclama inúmeras tentativas de quitação da dívida sem sucesso. Afirma a ocorrência de dilapidação patrimonial e a existência de grupo econômico e familiar, na intenção de fraudar credores. Destaca o perigo de venda do imóvel encontrado a terceiros. Requer a antecipação da tutela recursal e; no mérito, a sua reforma da decisão agravada. Preparo regular. Instado a se manifestar, o agravante colacionou petição de ID 39790741. É o relatório. Decido. No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da singularidade recursal (também chamado de unicidade ou unirrecorribilidade), estabelecendo-se a premissa de que é admitida apenas a interposição de um único recurso em face da mesma decisão. No caso vertente, verifica-se que o agravante interpôs dois agravos de instrumento com idênticas razões de recurso, e com o mesmo pedido final de constrição de bens via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Neste agravo, o pleito recursal do agravante consiste no bloqueio da matrícula n. 175.844 do imóvel, registrada perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis da 1a Zona de Filha Velha-ES, impedindo que a proprietária OSM aliene do imóvel a terceiros. Na origem, o credor reitera pedido de indisponibilidade de bens especificando a matrícula do imóvel, gerando a decisão agravada, confira-se (ID 135866710 autos de origem): II – DOS PEDIDOS. Por todo o exposto, requer seja concedida a tutela provisória de urgência para que: a) seja determinado o bloqueio da matrícula n. 175.844, registrada perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis da 1a Zona de Filha Velha-ES, impedindo que a proprietária OSM aliene do imóvel a terceiros; b) seja determinada a inclusão de ordem de indisponibilidade de bens na CNIB em nome das empresas OSM PARTICIPACOES LTDA e SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA. No AI no 0725392-60.2022.8.07.0000 o requerimento consiste na determinação da inclusão de ordem de indisponibilidade de bens através da CNIB em nome das empresas OSM PARTICIPAÇÕES LTDA, veja: V – DOS PEDIDOS. À vista do exposto, requer-se: a) Liminarmente, em sede de tutela provisória de urgência: a. seja determinado o bloqueio via SISBAJUD nas contas bancárias do sócio JOEL SANTOS NEVES e das empresas OSM PARTICIPACOES LTDA e SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA, que integram o mesmo grupo econômico – todos qualificados na página inicial do presente incidente –, limitado ao valor atualizado do débito; b. seja determinada a inclusão de ordem de indisponibilidade de bens na CNIB em nome dos Agravados; b) A intimação dos Agravados para, querendo, contrarrazoar este recurso; c) no mérito, que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para confirmar os pedidos anteriores. A indicação de matrículas específicas de bens imóveis que seriam alcançados pela indisponibilidade requerida de forma genérica não faz o pedido ser diferente. Como bem salientado pelo juiz singular na decisão agravada, o pedido de utilização do sistema CNIB já foi analisado e indeferido através da decisão de ID 132395447. Desta feita, no particular, a interposição de dois recursos com fundamentações praticamente idênticas, impede o conhecimento da segunda impugnação, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora